Tribunal: STF
Processo: HC 97371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DE MÉRITO NÃO ANALISADOS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. LIMINAR CASSADA.



    1. Não apreciada definitivamente pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região as questões suscitadas na presente ação e tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado a impossibilidade de examinar essa matéria, sob pena de supressão de instância, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes.



    2. As afirmações de que haveria decisões nas quais este Supremo Tribunal teria afastado a incidência da Súmula n. 691 carecem de aplicabilidade, nenhuma se amoldando à situação dos autos.



    3. Eventual plausibilidade jurídica da tese suscitada na impetração – requisito necessário para o deferimento de liminar nos habeas corpus – não se confunde com a comprovação de flagrante constrangimento ilegal, imprescindível para se cogitar de impetração contra decisão precária proferida na instância antecedente.



    4. Nos autos, verifica-se, sem adentrar no mérito da impetração, que o decreto de prisão preventiva do Paciente mostra-se, em princípio, suficientemente fundamentado, não tendo o juiz da causa se limitado a fazer referência à gravidade abstrata dos crimes imputados ao Paciente, nem deixado de apontar fatos concretos indicativos de efetivo risco para a instrução criminal. Hígida, pois, a decretação de sua prisão, indicada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    5. Não procedem as alegações relativas à eventual incompetência absoluta da autoridade judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente, pois o Juízo Federal da 6ª Vara de Santos, cuja competência restou reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, encampou fundamentos do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Paulo, mantendo os efeitos do decreto prisional.



    7. Habeas Corpus denegado, liminar cassada.